Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0701604-85.2020.8.07.0000 Impetrante(s) : FREDSON OLIVEIRA BARROS Paciente(s) : JOSUÉ FERREIRA RODRIGUES Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FREDSON OLIVEIRA BARROS em favor de JOSUÉ FERREIRA RODRIGUES, denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, inciso VI e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, e no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O paciente encontra-se preso preventivamente por decisão do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, reiterada por decisão (ID 13865727) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, ante o pedido de revogação da preventiva formulado pelo acusado. Cumpre esclarecer que este é o segundo habeas corpus intentado em favor do ora paciente, em que se busca o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal. A toda evidência, trata-se de reiteração do habeas corpus n. 0723983-54.2019.8.07.0000, com idêntica parte beneficiária (JOSUÉ FERREIRA RODRIGUES), causa de pedir (constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva) e pedido (liberdade provisória com ou sem decretação de medidas cautelares diversas). Embora o ora impetrante alegue que no presente writ o objeto seja a decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a revogação da prisão preventiva, e que “houve aditamento da denúncia e a modificação do quadro fático apresentado nos autos após a impetração daquele remédio constitucional, além de depoimento de testemunhas e o encerramento da instrução criminal” (id 14155531 - Pág. 1), da leitura da peça inicial não se depreende diferença substancial em relação ao habeas corpus anterior, já julgado pela a 1a Turma Criminal, em que se examinou a legalidade da prisão preventiva no caso concreto ora apresentado. Registrou-se no acórdão do HC 0723983-54.2019.8.07.0000 que: Desse modo, como registrado pelo douto Juízo, se suficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se pode falar em constrangimento ilegal, especialmente se outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes ou adequadas ao caso, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que supostamente cometeu os crimes com ousadia, dentro do local onde trabalhava com as vítimas. O risco à ordem pública, no caso, está representado no efetivo risco à integridade da ex-companheira. Como já registrado, há ainda a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, de modo que não se pode falar em ausência dos requisitos para a prisão preventiva. Assim, ponderando que a presente impetração consubstancia em reiteração de habeas corpus anterior, já julgado pela c. 1a Turma Criminal, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, inciso II, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator